Tribunal: CARF
Processo: 13811.003335/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.003335/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.874 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CYRO MASCARENHAS DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos do trabalho comprovadamente recebidos pelo
contribuinte e por seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
6/10, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2006, em
que foi constatada omissão de rendimentos do trabalho recebidos por dependente do
contribuinte, CPF no 561.860.618-68, conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal à fl. 8.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.003335/2009-23
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.003335/2009-23

Cientificado do lançamento por via postal em 17/08/2009 (fl. 14), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 2/4 em 15/09/2009, em que se insurge contra o
lançamento alegando que: durante muitos anos fez declaração em conjunto com a
esposa e na documentação dos empregos dela consta seu número de CPF; dispensou o
profissional contábil em 2005, passando a esposa a declarar mudando apenas os valores,
e os erros foram se repetindo; não tem condições financeiras de pagar o débito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos do trabalho comprovadamente recebidos pelo
contribuinte e por seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela se toma conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos do trabalho recebidos por dependente
do contribuinte, CPF no 561.860.618-68.
Analisando a DIRPF/2006 do contribuinte (pesquisa às fls. 17/21), verifica-se que este
informou rendimentos tributáveis recebidos por sua dependente de CPF no 561.860.618-
68, tendo sido constatada pelo lançamento a omissão de demais rendimentos desta
dependente. Observe-se que, em consulta aos sistemas informatizados desta RFB,
constata-se que a referida dependente não entregou declaração própria oferecendo os
rendimentos à tributação (fl. 22).
Por outro lado, ao exame da notificação de lançamento (fls. 6/10), não se vislumbra
qualquer erro.
Alega ainda que, por condições pessoais que menciona, não está, no momento, em
condições de pagar o valor do crédito tributário.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.003335/2009-23

A respeito, cumpre observar que a autoridade administrativa, por força de sua
subordinação ao poder vinculado, deve limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer
juízo de valor. Uma vez positivada a norma legal, é dever da autoridade tributária
aplicá-la sem promover quaisquer outras análises ou considerações sobre o tema. Dessa
forma, o tratamento tributário dispensado à contribuinte segue estritamente os preceitos
legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados pela autoridade
lançadora, cuja “atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional”, conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 46
DF CARF MF
Original